Tribunal: TJSP
Processo: 2019166-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019166-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCIA
SCABELLO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado GT 6 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019166-86.2020.8.26.0000 -Voto no 37.074
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 42a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTE: MARCIA SCABELLO
AGRAVADA: GT6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR
BEZERRA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Venda e
compra de bem imóvel. Abordagem de devedora, fiduciante.
Oportunidade para emenda da mora, com a sustação de execução
extrajudicial. Indeferimento de medida liminar. Recurso da autora.
Desprovimento.
VOTO No 37.074
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedora, fiduciante, no polo ativo
de ação anulatória, com pedido de consignação de valores, questiona decisão,
que indeferiu oportunidade para emenda da mora, com a suspensão de
procedimento de execução extrajudicial.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl. 77).
Informações da instância da causa, a fls. 82/83.
Resposta recursal, a fls. 87/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019166-86.2020.8.26.0000 -Voto no 37.074
3
FUNDAMENTAÇÃO
Concluído procedimento expropriatório, transferindo-se a
titularidade do imóvel à credora, com o resultado negativo de leilões
extrajudiciais, e, tratando-se de devedora, confessamente sem meios para
adimplir a totalidade do débito vencido, ademais já agora submetida à ação de
imissão ne posse (fls. 143/147, dos autos principais), tais circunstâncias não
legitimam suspender execução extrajudicial.
Na perspectiva de eventual tutela desconstitutiva, há que
aguardar primeiro pronunciamento de mérito, com a sentença, na instância da
causa.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator